Tribunal: TJDFT
Processo: 0731085-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0730774-36.2019.8.07.0001 proposto por MARA COSTA MELO (agravada/exequente), que acolheu parcialmente a impugnação, nos seguintes termos (ID 102708472 dos autos de origem): (...) Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual as executadas alegam que: a) a exequente não apresentou o demonstrativo discriminado do crédito; b) a exequente somente poderia discutir os pagamentos que entende indevidos efetuados no triênio anterior ao ajuizamento da demanda; c) não houve descumprimento da obrigação de fazer, pois a ANS determinou a suspensão dos reajustes anuais devidos entre setembro e dezembro de 2020, não incidindo a multa pelo reajuste anual de 2020; d) o valor devido pelas executadas corresponde a R$ 36.528,79; e) o valor fixado pelas astreintes viola o principio da razoabilidade e proporcionalidade; f) não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a fixação de honorário de 20% sobre o valor executado (ID 86734406). Foi realizado o depósito judicial do valor reputado devido. Intimada a se manifestar, a exequente afirma que a sentença declarou a nulidade dos reajustes desde julho de 2015 e especificou os percentuais autorizados pela ANS, detalhando mensalmente os valores pagos. Na manifestação de ID 92682974, as executadas reiteram que a ANS suspendeu a cobrança dos reajustes de 2020 pelo período de setembro e dezembro de 2020, os quais voltaram a ser cobrados em janeiro de 2021 de forma retroativa, de modo que a exequente não pode aplicar o percentual estabelecido pela ANS. Intimada a se manifestar, a parte exequente manteve-se inerte. Decido. O artigo 525, § 6o, do CPC estabelece que poderá ser atribuído efeito suspensivo se os fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes. No caso em tela, estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo, pois o juízo foi garantido com os depósitos de ID 86734410 e 86734409. Além disso, os fundamentos apresentados pela parte executada são relevantes, haja vista que as partes divergem quanto aos cálculos, que são complexos. Dessa forma, atribuo à impugnação efeito suspensivo. No que tange à alegação de que não foi apresentado o demonstrativo discriminado do débito, a impugnação não merece acolhimento, pois o requerimento de cumprimento de sentença veio acompanhado do demonstrativo, conforme se observa do Id 82967379. A alegação de incidência da prescrição trienal também deve ser afastada, pois foi objeto da sentença, que pronunciou a prescrição da pretensão de ressarcimento dos valores pagos a maior a título de mensalidade entre julho de 2015 e setembro de 2016. Em relação à multa por descumprimento contratual, a exequente alega que “sentença foi publicada dia 18/02/2020, tendo as rés recebido a intimação da tutela antecipada no dia 24/02/2020. No mês de março de 2020, as executadas reduziram o valor de R$ 3.106,46 para R$ 2.061,15, sendo que o valor real era o de R$ 2.058,06, prosseguindo com o valor errado passando para R$ 2.552,82, que persistiu até fevereiro de 2021, até o presente cumprimento de sentença.” Nesse ponto, verifica-se que as executadas não impugnam a data de intimação para o cumprimento da tutela de urgência, bem como a data em que houve o recálculo do valor. As executadas somente alegam que houve suspensão dos reajustes anuais devidos entre setembro e dezembro de 2020, que passaram a ser cobrados retroativamente a partir de janeiro de 2021, de modo que não houve o descumprimento da obrigação de fazer. Desse modo, prevalecem as datas indicadas pela parte exequente, diante da ausência de controvérsia. Em relação à multa arbitrada, não há que se falar que o valor de R$ 100,00 por mês de cobrança sem a devida adequação é desproporcional. O valor é adequado à obrigação imposta, especialmente em razão da condição financeira das executadas. A sentença especificou os índices de reajuste aplicáveis aos contratos de planos privados previstos pela ANS, nos seguintes termos:" É notória a diferença dos valores percentuais quando comparada com os reajustes incidentes aos contratos de planos privados de saúde individuais ou familiares. Consoante a prova documental carreada pela parte suplicante, ao id. 46800675, consistente em tabela oriunda do próprio sítio da ANS, que fornece os reajustes anuais nos planos individuais ou familiares, os aumentos foram: 2015: 13,55%; 2016: 13,57%; 2017: 13,55% e 2018: 10%. Quanto ao reajuste no ano de 2019, consoante informação do sítio da ANS, foi de 7,35%.” A exequente apresentou os demonstrativos dos valores pagos nos anos de 2015 a 2019 e a parte executada não impugnou os documentos, de modo que prevalecem os valores neles indicados, por ausência de controvérsia. Assim, como as partes divergem a respeito do valor do débito, remetam-se os autos à Contadoria para elaborar o cálculo da condenação imposta no item “b” do dispositivo da sentença, observando-se que os demonstrativos dos valores pagos estão juntados aos Ids 82970048, 82970051 82970052, 82970053 e 82970055 e os índices foram previstos na sentença. Em relação ao índice de 2020, a exequente alega que o valor previsto pena ANS foi de 8,14% e a executada não impugna esse percentual, pelo que deve prevalecer. No entanto, segundo comunicado acostado pelas executada na impugnação, a ANS suspendeu os reajustes anuais e por faixa etária de setembro a dezembro de 2020, que passaram a ser cobrados a partir de janeiro de 2021 em doze parcelas mensais. Assim, solicita-se que a Contadoria efetue o cálculo do reajuste na forma determinada pela sentença, indicando o valor total a ser cobrado em 12 parcelas mensais a partir de janeiro de 2021. A Contadoria deverá observar também que o valor dos honorários foi modificado pelo acórdão de ID 82706764. Se o valor depositado pelas executadas ao ID 86734409 e 86734410 não for suficiente para pagamento do débito, deverá incluir no cálculo a multa e honorários da fase de cumprimento de sentença sobre o valor remanescente, em observância ao artigo 523, §2o, do CPC. A incidência da multa pelo descumprimento da tutela de urgência será objeto de apreciação após a apresentação do cálculo pela Contadoria, ocasião em que será possível verificar o valor que deveria ser cobrado após o recálculo e o valor efetivamente cobrado. Vindo aos autos o cálculo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias. A fixação de honorários advocatícios em favor da executada deverá aguardar a homologação do cálculo para que se verifique se a exequente postulou em excesso, em cumprimento ao entendimento firmado no REsp. 1.134.186/RS: "Acolhida, ainda que em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, é devido o arbitramento de honorários em benefício do executado." (...) Em suas razões recursais (ID 29442107), o agravante sustenta que a agravada não colacionou aos autos o demonstrativo discriminado e atualizado do quantum debeatur, em afronta ao art. 524 do Código de Processo Civil, fato que impede o exercício do contraditório e da ampla defesa. Alega que a agravada não se atentou ao prazo prescricional trienal, que só permite a restituição dos valores relativos aos últimos 3 (três) anos anteriores ao ajuizamento da demanda. Afirma que “diante do erro nos cálculos da agravada, configurou-se excesso de execução, devendo-se afastar, neste sentido, os cálculos apresentados pelo mesmo.” Defende que deve ser afastado o pagamento da multa, pois não descumpriu a obrigação de fazer, tendo em vista que a ANS determinou a suspensão dos reajustes anuais apenas entre os meses de setembro e dezembro de 2020. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar a homologação dos cálculos apresentados pelo agravante. Preparo (ID 29443915). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de cumprimento de sentença onde existe um título judicial certo a ser satisfeito, observo que as questões trazidas pela parte agravante no âmbito deste recurso buscam tangenciar discussões já definidas por sentença transitada em julgado, o que distancia o requisito da probabilidade do direito para a concessão do efeito suspensivo inaudita altera pars. Ademais, no caso concreto, ao que parece, as questões postas neste agravo de instrumento foram devidamente analisadas pelo juízo de origem que, fundamentadamente, rejeitou a impugnação e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, de forma que deve prevalecer, por ora, o contraditório, a fim de que se possam contrapor as ponderações trazidas com o regular processamento do recurso. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que pudesse suplantar a regular condução do contraditório, há somente a alegação genérica de sua existência, o que não preenche o anseio destinado à concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil. Destarte, não demonstrado os requisitos necessário à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.